Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO HENRI FIALHO DE MELLO, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo de cumprimento de sentença requerido por ADELSON JULIO CARDOSO. Após avaliação de um imóvel de propriedade do agravante, sobreveio impugnação e requerimento de perícia. Deferida a perícia e apresentada proposta de honorários, o executado afirmou que não teria condições de arcar com as respectivas despesas e requereu gratuidade de justiça. O benefício foi indeferido, porque requerente seria sócio de uma empresa e proprietário de 50% de um prédio avaliado em R$1.800.000,00. Em sede recursal, alegou-se que esse imóvel não teria liquidez que permitiria disposição imediata, bem como estaria penhorado para garantia da dívida em execução naqueles autos. Quanto ao fato de ser sócio de uma empresa, não o tornaria rico e tampou constituiria óbice para a concessão do benefício. Ademais, trata-se de empreendimento endividado em virtude da crise econômica e sanitária atual. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o beneplácito processual, anexou cópia de sua última declaração de imposto de renda – exercício 2021 – em que consta que no ano de 2020 auferiu renda bruta de R$43.694,18, o que representa renda média mensal de R$3.641,16, decorrente do exercício de atividade empresarial como corretor de seguros. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo e gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ADELSON JULIO CARDOSO em desfavor de LEONARDO HENRI FIALHO DE MELLO, ambos qualificados nos autos. Na petição de ID 92942672, o executado requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como impugna o valor dos honorários periciais. Decido. Da análise da declaração de imposto de renda apresentada pelo executado, se observa que a parte é proprietária de 50% de um prédio comercial que foi declarado no valor de R$ 1.800.000,00, além de ser sócio de uma empresa. Desse modo, a parte não se adequa ao conceito de hipossuficiente, não fazendo jus à gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça ao executado. Intime-se o perito para que se manifesta acerca da impugnação apresentada pelo executado, no prazo de 10 dias. Ficam as partes intimadas.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A decisão agravada levou em consideração tão somente o fato do requerente ter participação societária em uma empresa e ser proprietário de fração ideal de imóvel já penhorado nos próprios autos e sem conhecer suas despesas ou o comprometimento de sua renda, tendo o juízo se precipitado em decidir sem antes conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Malferido o rito previsto na lei processual, a verossimilhança do direito se mostra presente, assim como o perigo pela demora na tutela da urgência, uma vez que necessário o pagamento de honorários periciais para prosseguimento do feito. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA SUSPENDER O PROCESSO NA ORIGEM até julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado, salvo se o juízo a quo optar pela avaliação da coisa por oficial de justiça avaliador ou por quem faça pelo valor constante na tabela deste Tribunal para custeamento de perícia em prol de beneficiário da justiça gratuita. Neste último caso, se desprovido o recurso, caberá ao recorrente o pagamento dessa despesa ao final. DEFIRO, ainda, gratuidade para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator